Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704743-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: JADER BERNARDO FIAMENI, CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI D E C I S Ã O Os agravados informam a prolação de sentença nos autos principais, homologando o acordo firmado entre as partes (ID 25176248). Nesse cenário, o presente recurso fica prejudicado pela perda superveniente de seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 28 de abril de 2021 16:00:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator